Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-43.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009824-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (RECORRIDO), JOAO VICTOR VASCONCELOS DE SOUSA - CPF: 137.537.457-58 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.017.467-71 (ADVOGADO), IMPLY RENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 14.928.256/0001-78 (RECORRIDO), ANGELINE KREMER GRANDO - CPF: 025.142.700-57 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDINA KONZEN - CPF: 812.472.650-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para dar provimento ao agravo interno, reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos, pois a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) é regra de instrução e não dispensa comprovação mínima do fato constitutivo (art. 373, I, CPC); não há prova da indisponibilidade de meia-entrada à época da compra nem do nexo causal e do efetivo dano. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPRA DE INGRESSOS PARA EVENTO ESPORTIVO. MEIA-ENTRADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Confederação Brasileira de Futebol contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da não disponibilização de ingressos de meia-entrada para filhos menores do autor em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação acerca da disponibilidade de ingressos de meia-entrada; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor comprova a aquisição de ingressos sem usufruir da meia-entrada para os filhos menores, caracterizando os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

As rés não demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus probatório que lhes cabia (CPC, art. 373, II).

A Lei nº 12.933/2013 impõe que a disponibilidade de ingressos de meia-entrada seja informada de forma clara e acessível ao público, o que não ocorreu no caso concreto.

A relação é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, afastada apenas mediante prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado.

A ausência de informações adequadas configura falha no dever de informação, protegido pelo art. 6º, III, do CDC.

O valor da indenização por danos morais é mantido, pois guarda proporcionalidade e razoabilidade, cumpre função reparatória e pedagógica, e não implica enriquecimento ilícito.

O agravo interno revela caráter meramente protelatório, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras sobre a disponibilidade de ingressos de meia-entrada configura falha no dever de informação e gera responsabilidade objetiva do fornecedor.

O quantum indenizatório por danos morais somente pode ser alterado quando se revelar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre quando fixado em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4º; Lei nº 12.933/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 1ª Turma Recursal, RI nº 0002429-49.2016.8.16.0036, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michelin, j. 07.07.2017.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL contra a decisão monocrática
(id. 277526854) que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença.

Em sede de Agravo Interno, alega a
ausência de comprovação da efetiva indisponibilidade de ingressos de meia-entrada e inexistência do dever de indenizar
. Pugna ao final, pela
reconsideração da decisão monocrática
e a redução do
quantum
indenizatório fixado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Consta na petição inicial que o reclamante adquiriu 3 ingressos para o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, entre Brasil x Venezuela, que foi realizado na Arena Pantanal em Cuiabá-MT dia
12 de outubro de 2023
. Aduz que dois dos referidos ingressos deveriam ser meia entrada, pois adquiridos para os filhos menores, com 3 e 5 anos, contudo, as requeridas não disponibilizaram os ingressos meia entrada, obrigando o autor a pagar
R$ 600,00 (seiscentos reais)
. Registrou reclamação junto ao PROCON
(ids. 264576919 / 264576920)
, sem êxito.

Em contestação a reclamada IMPLY RENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. argumenta que embora as vendas tenham iniciado pontualmente às
15h
, a compra dos ingressos pelo Reclamante ocorreu às 16:26:56 e às 16:40:58, isto é, uma hora após o início das vendas, momento que os ingressos de meia-entrada já haviam esgotado devido à alta demanda.

Em contestação a reclamada CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL aduz que esclareceu ao PROCON que a comercialização dos ingressos para a partida em questão respeitou as quantidades legais quanto à emissão de ingressos de gratuidade e meia-entrada.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I),
na medida em que comprovou nos autos que comprou dois (2) ingressos para os filhos menores pelo valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais), sem o benefício da meia-entrada (id. 264576916 /

264576917).

Por outro lado, a
reclamada/agravante
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 12.933/2013, no artigo 2º, limita o percentual de ingressos disponíveis, todavia, informa que deverá ser indicado percentual de
forma clara
, o que não ocorreu no presente caso.
In verbis:

′′Art. 2º O cumprimento do percentual de que trata o § 10 do art. 1º será aferido por meio de instrumento de controle que faculte ao público o acesso a informações atualizadas referentes ao quantitativo de ingressos de meia-entrada disponíveis para cada sessão.′′

grifei

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse sentido, cristalina a falha no dever de informação (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

A propósito:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE INGRESSO.
MEIA ENTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA.
INFORMAÇÃO DEFEITUOSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002429-49.2016 .8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J . 07.07.2017) (TJ-PR - RI: 00024294920168160036 PR 0002429-49.2016 .8.16.0036 (Acórdão), Relator.: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 07/07/2017, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/08/2017)”
grifei

No caso em apreço, a decisão (id. 277526854) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025